Tribunal: TJDFT
Processo: 0709055-67.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO CONTRATUAL POR INICIATIVA DO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA RETENÇÃO PARA 25%. IMPOSSIBILIDADE. MANTIDA A RETENÇÃO DE 10% DO VALOR PAGO. POSSIBILIDADE. PARÂMETROS LEGAIS E JURISPRUDENCIAIS OBSERVADOS. REJEITADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica é de consumo quando as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, já que a empresa ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel adquirido pelo autor como destinatário final.
2. O princípio do pacta sunt servanda cede lugar ao princípio da relatividade do contrato quando existentes cláusulas abusivas, de modo a assegurar o equilíbrio da relação contratual, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e o art. 413 do Código Civil. 2.1. A ideia absoluta de que o contrato faz lei entre as partes pode ser flexibilizada em face da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, valores que devem nortear não só as relações públicas, mas também as que são compostas apenas por particulares.
3. Muito embora o contrato firmado entre as partes tenha sido celebrado em data posterior à vigência da Lei no13.786/2018 (Lei do Distrato), sujeitando-se, em princípio, a aplicabilidade da citada norma, certo é que o art. 67-A, inciso II, da referida lei estabelece que o percentual de retenção não deverá exceder 25% (vinte e cinco) por cento da quantia paga. 3.1 Na hipótese dos autos, utilizando-se dos parâmetros jurisprudências e legais, o Magistrado sentenciante fixou como devido o percentual de retenção em 10%, atendendo aos termos da legislação regente, bem como aos precedentes jurisprudenciais.
4. A jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem se consolidado no sentido de reputar adequada a retenção de 10% (dez por cento) dos valores pagos, ainda que a rescisão do contrato tenha se dado por iniciativa do promitente comprador, de modo que a retenção estabelecida na sentença, observou os parâmetros jurisprudenciais e legais, não havendo nenhum reparo a ser feito no julgado, neste ponto, levando-se em consideração, ainda, que a vendedora fica com a propriedade do imóvel, podendo renegociá-lo.
5. Recurso conhecido e desprovido.